Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-87.2024.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007049-87.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA MARIA GRIPP - CPF: 873.488.611-72 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes os recursos inominados, reformando a sentença para indeferir o pedido de diferença salarial pelo não recebimento da verba ASSIST. FINANC. COMPLEM. UNIÃO/ENFERMAGEM no período de janeiro a março de 2024, mas deferindo o pedido de diferença salarial decorrente dos reflexos dessa verba nas férias, terço constitucional, décimo terceiro salário e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise do Memorando 248/06/2024, que supostamente informaria que a servidora continuou exercendo a função de técnica de enfermagem mesmo após o retorno formal ao cargo de origem; e (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas sobre o efetivo exercício da função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado quanto à análise do exercício da função após o retorno ao cargo de origem, pois o julgado expressamente concluiu que a recorrente não produziu prova capaz de demonstrar que continuou a exercer as funções de técnica de enfermagem após o retorno ao cargo de origem determinado pelo TCE/MT.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o processo seguiu o rito dos Juizados Especiais, onde a produção probatória deve ser concentrada na fase inicial, tendo a parte oportunidade de juntar documentos com a inicial e impugnação à contestação.

5. A alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos dos autos não configura vício sanável por embargos de declaração, pois se refere a elementos externos ao julgado, tratando-se de inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a valoração probatória realizada no julgamento. 2. A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado embargado, não podendo o parâmetro da contrariedade ser externo, como documentos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18/08/2020; STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2017; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1007049-87.2024.8.11.0055

Embargante
: Celia Maria Gripp

Embargado
: Município de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Celia Maria Gripp opôs Embargos de Declaração (ID 320044887/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID

319353850/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa quanto à análise do Memorando 248/06/2024, que informaria que a servidora continuou exercendo a função de técnica de enfermagem mesmo após o retorno formal ao cargo de origem; b) omissa por não ter oportunizado a produção de provas sobre o efetivo exercício da função após o retorno ao cargo de origem, configurando cerceamento de defesa; c) contraditória entre os fundamentos e os documentos dos autos; d) omissa quanto à fragilidade e genericidade do recurso do Município.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, não há omissão no acórdão embargado quanto à análise do Memorando 248/06/2024, pois o acórdão expressamente analisou a questão do exercício da função após o retorno ao cargo de origem, concluindo que
"a recorrente não produziu prova capaz de demonstrar que após o retorno ao cargo de origem determinado pelo TCE/MT continuou a exercer as funções de técnica de enfermagem nos meses de janeiro a março de 2024"
.

Ademais, não houve cerceamento de defesa, pois o processo seguiu o rito dos Juizados Especiais, onde a produção probatória deve ser concentrada na fase inicial. A parte teve oportunidade de juntar documentos com a inicial e impugnação à contestação, sendo que o ônus de comprovar o exercício da função de técnica de enfermagem após o retorno ao cargo de origem era da parte autora.

Quanto à alegada fragilidade do recurso do Município,
este
argumento não constitui matéria que devesse ser necessariamente analisada pelo acórdão, pois não interfere no mérito da causa, tratando-se de mera crítica à atuação processual da parte contrária.

Não caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema, pelo fato deste ter sido prejudicado por algum fundamento já existente na decisão.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326)."

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No caso em análise, não há contradição interna no acórdão embargado. A alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos dos autos não configura vício sanável por embargos de declaração, pois se refere a elementos externos ao julgado, tratando-se, na verdade, de inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado.

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art.
48.
/
/
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício.
"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025